Tribunal: STF
Processo: ADI 1450
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-31
Data de publicação: 1996-10-31

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Provimento
nº  539/95 do Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Pedido de liminar.
- Inocorrência, no caso, da relevância jurídica necessária
à concessão da cautelar, bem como do periculum in mora ou da
conveniência para o seu deferimento.
      Pedido de liminar indeferido.